Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727931-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Maria Solange Rezende de Lima Araujo Agravada: Único Educacional Jam e M de Ensino Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Solange Rezende de Lima Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0725662-47.2023.8.07.0001. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela recorrente nos autos do processo de origem foi indeferido pelo Juízo singular (Id. 197922388). Feitas essas considerações, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Fica a recorrente advertida de que o descumprimento da presente ordem judicial acarretará o não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator